Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-66.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0004732-66.2013.811.0008
RECORRENTE: MIKELI MENDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EUDA DIAS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIKELI MENDES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 49641982):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA PELO VEÍCULO PERTENCENTE A 1a APELANTE, QUE ANTES COLIDIU COM O CAMINHÃO (RODOTREM) TOMBADO, PERTENCENTE À 2a APELANTE E INVADIU A FAIXA DE RODAGEM DAQUELE – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE ­ – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de qualquer nulidade processual, exige a comprovação do real prejuízo à parte que suscita o vício.
Tendo sido concedidas à parte, a tempo e modo, todas as oportunidades de produção de prova e impugnação de documentos, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não representa prejuízo ao efetivo contraditório, a justificar a anulação do processo.
Restando suficientemente demonstrado que a causa primária e determinante do acidente foi o tombamento do Rodotrem pertencente à 2a apelante, vindo o veículo pertencente a 1a Apelante a interceptar a trajetória normal de veículo, que seguia regularmente por esta via, resta patenteada a culpa pelo sinistro, do motorista da 2a apelante.
Ainda que restasse comprovado o excesso de velocidade por parte do condutor do veículo pertencente a 1a Apelante, tal conduta não teria o condão de alterar a responsabilidade pelo evento danoso, máxime por se tratar de causa secundária, tendo em vista que a causa primária e determinante do acidente, foi o tombamento do Rodotrem, fato determinante do sinistro.
A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável.
O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMT – Apelação Cível no 0004732-66.2013.811.0008, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data Do Julgamento 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 54772459.
A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, visando a readequação do valor fixado relativo aos honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID. 57584969).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 66160482).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação ao artigo 85, §2o, a parte Recorrente alega que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional, de modo que requer a revisão dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS OS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A revisão, no âmbito do STJ, do valor estipulado a título de astreintes pelas instâncias ordinárias só é admitida quando verificada irrisoriedade ou exorbitância, o que não se configura na hipótese dos autos. Modificar tal conclusão de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, e que tal obstáculo sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se caracterizam quando os referidos honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares.
4. Recursos Especiais não conhecidos. (REsp 1701970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018). ”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno de decisão em recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
2. Na origem, trata-se de recurso de Apelação contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, que julgou extinta a execução da obrigação de pagar, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, fixando, em razão da sucumbência da parte exequente, honorários de 10% do proveito econômico intentado na execução, ressalvada a concessão de justiça gratuita.
3. No mais, tem-se que o redimensionamento de verba de honorários exige o revolvimento de fatos e provas constantes dos autos, providência esta vedada no Recurso Especial, em virtude do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, não aplicável apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1625889/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)”
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário N. 0004732-66.2013.811.0008
RECORRENTE: MIKELI MENDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EUDA DIAS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MIKELI MENDES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 49641982):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA PELO VEÍCULO PERTENCENTE A 1a APELANTE, QUE ANTES COLIDIU COM O CAMINHÃO (RODOTREM) TOMBADO, PERTENCENTE À 2a APELANTE E INVADIU A FAIXA DE RODAGEM DAQUELE – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE ­ – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de qualquer nulidade processual, exige a comprovação do real prejuízo à parte que suscita o vício.
Tendo sido concedidas à parte, a tempo e modo, todas as oportunidades de produção de prova e impugnação de documentos, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não representa prejuízo ao efetivo contraditório, a justificar a anulação do processo.
Restando suficientemente demonstrado que a causa primária e determinante do acidente foi o tombamento do Rodotrem pertencente à 2a apelante, vindo o veículo pertencente a 1a Apelante a interceptar a trajetória normal de veículo, que seguia regularmente por esta via, resta patenteada a culpa pelo sinistro, do motorista da 2a apelante.
Ainda que restasse comprovado o excesso de velocidade por parte do condutor do veículo pertencente a 1a Apelante, tal conduta não teria o condão de alterar a responsabilidade pelo evento danoso, máxime por se tratar de causa secundária, tendo em vista que a causa primária e determinante do acidente, foi o tombamento do Rodotrem, fato determinante do sinistro.
A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável.
O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMT – Apelação Cível no 0004732-66.2013.811.0008, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data Do Julgamento 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 54772459.
A parte recorrente alega que o ser condenada pelo acórdão recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo tratando-se de beneficiária de justiça gratuita, infringiu os artigos 1o caput e inciso III e 5o, caput e inciso LXXIV da Constituição Federal.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LXXIV, ambos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID. 57584969).
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID. 66160482).
É o relatório. Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta alegação de contrariedade aos artigos 1o caput e inciso III e 5o, caput e inciso LXXIV da Constituição Federal, consiste no fundamento de que o órgão fracionário feriu o princípio da igualdade e da dignidade humana, princípios estes protegidos pelo manto das cláusulas pétreas pela Constituição Federal.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 971889 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)”
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII